Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018948-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GUSTAVO STORCH SANT ANNA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM / MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO STORCH SANTANA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 53145974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS - DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –– COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.” (N.U. 1018948-29.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 16/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, do CPC e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois “(...)o Estatuto da Criança e do Adolescente é firme ao estabelecer a competência do Juízo da Infância e Juventude no caso de ação proposta para efetivar ao menor seu direito à saúde(...) tratamento dado por esta lei especial decorre da premente necessidade de proteção daqueles que já se encontram em posição de vulnerabilidade, à luz dos princípios da proteção integral da criança e da garantia de prioridade absoluta de atendimento.”
Recurso tempestivo (ID 60644490).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 69384957.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente assevera que “(...)o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, do CPC e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Recorrente alega que “(...)o Autor, infante que necessita urgentemente de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Nova Mutum/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande. Com efeito, o acórdão ora guerreado, ao chancelar o declínio de competência e manter a demanda no Juízo de Várzea Grande, violou frontalmente os preceitos do Código de Processo Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1018948-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GUSTAVO STORCH SANT ANNA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM / MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GUSTAVO STORCH SANTANA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 53145974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS - DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –– COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.” (N.U. 1018948-29.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 16/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que a “Resolução em tela que – inobstante a intenção do Tribunal de Justiça Mato-grossense de adotar medidas com vistas a racionalizar a denominada judicialização da saúde, conforme aduzido no acórdão guerreado – o que houve no caso foi a elaboração de ato infralegal que inova na ordem jurídica, tratando de matéria processual (criação de hipótese de competência absoluta), em evidente infringência às normas constitucionais(...)”.
Assevera que “(...)as disposições da Resolução no 09/2019 do TJMT não se inserem na ideia de organização judiciária. Ao contrário, há in casu conteúdo normativo primário, que trata de matéria processual ao criar hipótese de competência absoluta não prevista em lei.”, bem assim que “(...)a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”.
Aduz que “(...)o Código de Processo Civil estabelece que a parte que litiga contra o Estado poderá assim fazê-lo no foro de seu domicílio(...)Resolução, por sua vez, atribui a competência absoluta para julgamento de todas as ações de saúde em desfavor do Estado ao Juízo de Várzea Grande (que não é o foro de domicílio do autor, da coisa, nem tampouco é a capital do Estado)” e que “a Resolução objurgada também destoa dos dispositivos da Lei no 8.069/90 (ECA), na medida em que despreza a competência absoluta atribuída ao Juízo da Infância e Juventude para julgamento de ações que buscam tutela de saúde à menor”.
O Recorrente pretende afastar a incidência da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, de modo a restabelecer a competência originária da ação, conforme as regras processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa.
Recurso tempestivo (ID 60644490).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 69384957.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum a competência para processar e julgar a presente ação, conferindo proteção insuficiente às garantias fundamentais do acesso à justiça e do juiz natural, além de usurpar a competência legislativa privativa da União.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI